Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744507-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA RIBEIRO DE LARA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOANA RIBEIRO DE LARA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ela em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 65281195), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 2) a ação possui valor de causa de R$ 487.969,70, o que eleva o custo das despesas processuais; 3) a decisão recorrida carece de fundamentação, haja vista que não indica a irrelevância dos documentos trazidos pela autora para comprovar sua hipossuficiência; 4) o Código de Processo Civil dispõe que não é necessário à parte comprovar sua hipossuficiência para que lhe seja concedido o benefício de gratuidade de justiça, de modo que basta a sua declaração nesse sentido. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da tutela recursal. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser determinado o prosseguimento do feito na origem sem o recolhimento das custas processuais como pretende a recorrente. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). A concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte possui condições de arcar com as despesas processuais configura quebra do princípio da isonomia. Ao contrário do que alega a recorrente, o juiz deve indeferir o pedido do benefício da gratuidade de justiça quando há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da parte, como é o caso dos autos. Embora a agravante alegue não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, ela reside no Lago Sul/DF, região nobre de Brasília. Além disso, os documentos trazidos aos autos para comprovar sua alegada situação financeira são contracheques antigos - o mais recente de novembro de 2023, em que ela auferiu a título “cred transferência salario”, o valor de R$ 19.600,78 (ID 205608522, autos de origem). Registre-se que, intimada a trazer outros elementos para de comprovar sua hipossuficiência, a agravante quedou-se inerte. Assim, não há como determinar o prosseguimento do feito na origem por ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, a fim de evitar atos nulos e desnecessários na origem, deve ser concedido o efeito suspensivo, de ofício, da decisão, tão somente para que o processo não seja cancelado por ausência de recolhimento de custas até a análise de mérito. DEFIRO, de ofício, efeito suspensivo da decisão para que não seja cancelada a distribuição por ausência de recolhimento de preparo até análise de mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator